Tribunal: TJMT
Processo: 1030862-11.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030862-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRA GOMES LEITE OLIVEIRA - CPF: 014.072.721-36 (APELANTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso inominado. Competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. Valor da causa inferior ao teto legal. Rito expressamente reconhecido na sentença. Incompetência declarada de ofício.
Remessa à
turma recursal.

I.
Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, objetivando o fornecimento de exame de biópsia de osso e cartilagem por agulha céu aberto, bem como o ressarcimento de custos extraordinários com tomografias realizadas durante o procedimento. A sentença reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a competência para o julgamento do recurso inominado
interposto, considerando o valor da causa e o rito processual adotado.

III.
Razões de decidir

3.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, caput e § 4º, do CPC.

4.
O valor da causa (R$ 5.000,00) é inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5.
A sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, e a parte autora interpôs recurso inominado, próprio daquele rito.

6.
A tese firmada no IRDR nº 85560/2016 do TJMT (Tema 01) consolidou que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos casos em que o valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria.

7.
Não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses excludentes previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

8.
A preservação dos atos processuais até então praticados é admissível, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual.

IV.
Dispositivo e
tese

9.
Recurso não conhecido. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de demandas cujo valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3. Deve ser preservada a eficácia dos atos processuais válidos praticados pelo juízo incompetente até no
va decisão do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, caput e § 4º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 85560/2016, Tema 01; TJMT, N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, DJE 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso Inominado
interposto
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de
Fazer
que
visa
va
a
o fornecimento de exame de Biópsia de Osso e Cartilagem de Membro Superior por Agulha – Céu
Aberto, diante do diagnóstico
da autora
de neoplasia maligna e quadro de dor intensa refratária a morfina, classificado no SISREG como risco vermelho para atendimento imediato.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a realização do procedimento na rede privada de saúde, às expensas do ente público, no valor de R$ 12.000,00, conforme menor orçamento apresentado nos autos.

Em razão do descumprimento da decisão, foi autorizada a realização do exame na empresa COT – Medicina Especializada
Ltda.
Posteriormente, a referida clínica apresentou nota fiscal no valor de R$ 17.950,00, excedendo em R$ 5.950,00 o montante autorizado. O acréscimo decorreu da realização, durante o tratamento, de exames de tomografia (torácica, lombar e de abdômen), não incluídos no orçamento inicial.

Na sentença, o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande reconheceu a obrigação solidária do Estado no fornecimento do procedimento principal, confirmou a liminar e indeferiu o pedido de ressarcimento do valor excedente, sob o fundamento de que os exames adicionais não estavam autorizados judicialmente e que não foi comprovada urgência na sua realização, sendo possível prévia comunicação ao juízo.

Também foi acolhida a preliminar suscitada pelo Estado, reconhecendo que deveria ser aplicado o rito dos Juizados Especiais, tendo em vista que o valor causa é inferior a 60
salários mínimos
.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, sustentando que a cobrança superior decorreu de alterações urgentes no
quadro
clínico, sendo indevida a transferência desse custo para a paciente ou para a instituição privada que arcou antecipadamente com o serviço. Requereu a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento integral dos custos extraordinários.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) não é cabível ressarcimento de gastos privados sem prévia autorização judicial, conforme Enunciados 56, 74 e 82 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; (
ii
) inexiste prévio requerimento administrativo para os exames complementares, o que afasta o interesse processual, conforme Enunciados 03, 13 e 46 das Jornadas e o entendimento do STF no RE 631.240 (Tema 350); (
iii
) admitir ressarcimento posterior violaria princípios da economicidade, transparência e competitividade aplicáveis às compras públicas.

É o relatório.

Inclua-se me pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Incompetência absoluta

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, objetivando o fornecimento de exame de biópsia de osso e cartilagem de membro superior por agulha céu aberto, bem como o ressarcimento de custos
extraordinários decorrentes de tomografias realizadas durante o procedimento principal.

Ao examinar os autos com o rigor necessário, verifico que a questão processual que se impõe como preliminar, de ordem pública e cognoscível de ofício, refere-se à competência para processar e julgar o presente recurso, uma vez que na sentença de origem foi expressamente reconhecido o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que tal vício pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 64, caput, que determina que a incompetência absoluta será alegada como questão preliminar, mas também pode ser declarada de ofício.

No caso em análise, extrai-se claramente dos autos que a demanda de origem foi ajuizada em 2024, com valor da causa de R$ 5.000,00, montante significativamente inferior ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que corresponde a 60
salários mínimos
.

A questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que fixou o Tema 01 com a seguinte tese:

"
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
."

No voto condutor, o eminente Desembargador Márcio Vidal esclareceu que "
nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria
."

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o teto de alçada, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, estabelece expressamente:

"
Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
."

O dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência é absoluta para as causas que se enquadrem no critério de valor.
No caso, o processo tramitou perante a Vara Especializada da Saúde, competente para processamento e julgamento da demanda que, ao final reconheceu a aplicação o rito dos Juizados Especiais.

O reconhecimento de ofício da incompetência absoluta encontra amparo jurisprudencial sedimentado neste Tribunal, conforme se verifica no seguinte precedente:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.º
85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo
competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso."
(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito P
úblico,
G
raciema

Ribeiro de
C
aravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 7
.
8
.
2023).

Elemento decisivo para a conclusão desta análise é o fato de que a própria sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, conforme se verifica na fundamentação do magistrado de primeiro grau:

"
Quanto à necessidade de correção da classificação do processo no sistema PJE, considerando que os ritos processuais do procedimento comum cível e dos juizados especiais divergem entre si, em relação aos prazos processuais, órgãos competentes para o julgamento de eventuais recursos e a aplicação de honorários advocatícios, se mostra evidente a necessidade de alteração do rito da demanda em questão.
(...) Desse
modo, acolho o pedido e determino que seja observado o rito processual dos juizados especiais nos autos, reforçando que essa Vara é
competente também para processar os feitos dos Juizados Especiais
."

Confirmando a aplicação do rito dos Juizados Especiais, a própria parte autora interpôs recurso
“
inominado
”
, modalidade recursal específica e exclusiva do sistema dos Juizados Especiais, nos termos da Lei nº 9.099/95 e Lei nº 12.153/2009, e não apelação cível, que seria o recurso cabível no procedimento comum.

Esta circunstância processual corrobora de forma inequívoca que o feito tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atraindo a competência absoluta da Turma Recursal competente para conhecer e julgar o recurso.

É imperioso verificar se o presente caso se enquadra em alguma das hipóteses excludentes previstas no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação de obrigação de fazer objetivando fornecimento de exame médico, não se configurando nenhuma das hipóteses excludentes como mandado de segurança, ação de desapropriação, ação popular, por improbidade administrativa, execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Igualmente, não se trata de causa sobre bens imóveis dos entes públicos ou impugnação de pena de demissão ou sanções disciplinares, permanecendo, portanto, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No que se refere aos atos processuais praticados durante a tramitação do feito, em observância aos princípios norteadores do processo civil, especialmente os da economia e da celeridade processual, impõe-se a preservação dos atos decisórios proferidos até então, uma vez que foram produzidos sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Este entendimento encontra respaldo no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil:

"Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente
até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

Assim, a fim de evitar retrabalho processual desnecessário e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, declara-se a incompetência deste Tribunal apenas para fins de remessa dos autos à Turma Recursal competente, sem prejuízo da eficácia dos atos processuais válidos até então praticados.

Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso inominado, impõe-se a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, órgão competente para conhecer e julgar recursos oriundos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e da organização judiciária estadual.

À Turma Recursal competente caberá, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados, bem como o julgamento de mérito do recurso interposto pela parte autora, que busca a reforma da sentença para condenação do ente público ao pagamento dos custos extraordinários decorrentes das tomografias realizadas durante o procedimento principal.

Por todo o exposto, considerando que o valor da causa (R$ 5.000,00) situa-se significativamente abaixo do teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos), que a própria sentença de origem reconheceu expressamente a aplicação do rito dos Juizados Especiais, que a parte interpôs recurso inominado (modalidade específica dos Juizados), que não se configura nenhuma das hipóteses excludentes legais, e que existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Várzea Grande,
deve ser declarada de ofício
a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso.

Diante do exposto,
não conheço do recurso e

DECLARO
de ofício a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025